Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ANÁLISE DA QUESTÃO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de a matéria ser impugnável pela via do Agravo de Instrumento, indevida a sua veiculação nas razões de Apelação, porquanto configurada preclusão, conforme artigo 1.009, parágrafo 1o, e artigo 507 do Código de Processo Civil.
2. A Decisão Interlocutória que rejeita o pedido de Gratuidade Judiciária deve ser impugnada mediante a interposição do Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil.
3. O pagamento do preparo recursal constitui ato incompatível com o pedido de Justiça Gratuita, porquanto demonstra que a parte possui condições de arcar com as custas processuais, configurando-se a preclusão lógica.
4. Quando o autor não cumpre a contento o determinado na decisão de Emenda, o Juiz indeferirá a Petição Inicial, proferindo Sentença pondo termo à relação processual sem apreciação do mérito. Inteligência dos artigos 321, parágrafo único, cumulado com os artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.